Tribunal: TJDFT
Processo: 0714965-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. 1. Analisando os presentes autos e os do Precatório 0011547-17.2013.8.07.0000, observa-se que a Secretaria da COORPRE recebeu a requisição de fl. 1 do ID 7720985 do Precatório no 0011547-17.2013.8.07.0000. Posteriormente, o Juízo de Origem encaminhou esta Coordenadora a requisição retificadora ID no 16579254 contendo a mesma parte e o mesmo processo originário (00267714920108070016), a qual gerou o precatório em epígrafe, de idêntico teor à requisição recebida anteriormente, sem a informação de que se tratava de requisição retificadora. Assim, face a duplicidade de autuações em benefício do(s) credor(es) indicado(s) e com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, determino o cancelamento do presente precatório (mais recente), distribuído sob o no 0714965-72.2020.8.07.0000. 2. Anexe a requisição retificadora ID no 16579254 esta decisão no Precatório 0011547-17.2013.8.07.0000 e o faça concluso para recebimento da referida retificadora. 3. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Anote-se e oficie-se ao Juízo Fazendário comunicando o teor desta decisão. 5. Publique-se. Brasília, 11 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto